Tribunal: STF
Processo: ARE 1553156
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por L.C.S. e por S.O.R.Q. contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA.



    Os recursos de L.C.S. e S.O.R.Q. foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE DANO QUALIFICADO (ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, III, DO CÓDIGO PENAL, POR DUAS VEZES - RECORRENTE L. E S.) RESISTÊNCIA SIMPLES (ART. 329, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL - RECORRENTE S.) E QUALIFICADA (ART. 329, 1, DO CÓDIGO PENAL - RECORRENTE L.) E DESACATO (ART. 331, DO CÓDIGO PENAL - RECORRENTE L.). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIAS DEFENSIVAS. PRELIMINAR. EXTINTA A PUNIBILIDADE, DE OFÍCIO, DO RECORRENTE L. C. S., EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE DANO QUALIFICADO E DESACATO, PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PREJUDICADO. MÉRITO. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS. I) RECORRENTE S.. CRIME DE DANO QUALIFICADO. CARÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE ESTAMPADAS NO CADERNO PROCESSUAL, POR MEIO DAS PALAVRAS HARMÔNICAS E COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES QUE ATENDERAM A OCORRÊNCIA E DA CONFISSÃO PARCIAL DO APELANTE S., CORROBORADAS PELO LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA E LAUDO PERICIAL, QUE DÃO CONTA DE QUE L. E S. DANIFICARAM EQUIPAMENTOS DE VIDEOMONITORAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA, ALÉM DE HIDRÔMETRO DA CASAN, OBJETOS ESSES PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INOCORRÊNCIA. DETERIORAÇÃO DE BEM PÚBLICO. ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. EXEGESE DA SÚMULA 599 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. II) RECORRENTES L. E S.. CRIMES DE RESISTÊNCIA. ANÁLISE CONJUNTA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADES COMPROVADAS NOS AUTOS POR MEIO DAS NARRATIVAS DOS AGENTES PÚBLICOS, QUE DEMONSTRAM QUE OS ACUSADOS SE OPUSERAM, COM EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA, ÀS ORDENS EMANADAS PELOS POLICIAIS MILITARES. RECORRENTE L. QUE, INCLUSIVE, ARREMESSA OBJETOS - GARRAFAS, PEDRAS E UM BOTIJÃO DE GÁS - CONTRA A GUARNIÇÃO, RISCA FACA NO CHÃO, E POSTERIORMENTE EMPREENDE FUGA. RECORRENTE S. QUE DEFERE SOCOS, PONTAPÉS E CUSPOS CONTRA OS AGENTES PÚBLICOS. SENTENÇA IRRETOCÁVEL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. A) AFASTAMENTO DO VETOR MAUS ANTECEDENTES. I) RECORRENTE L.. INSUBSISTÊNCIA. CONDENAÇÕES POR FATOS ANTERIORES COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIORMENTE AOS ORA APURADOS. REPRIMENDA MANTIDA, NO PONTO. II) APELANTE S.. CABIMENTO. CONDENAÇÕES POR DELITOS QUE OCORRERAM APÓS OS FATOS AQUI APURADOS, COM TRÂNSITO EM JULGADO NO CURSO DA AÇÃO PENAL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO. B) EXCLUSÃO DOS MOTIVOS DO CRIME POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ANÁLISE CONJUNTA. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRADO PELA PROVA ORAL COLIGIDA QUE OS RECORRENTES PRATICARAM O CRIME DE DANO AO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DA POLÍCIA MILITAR PARA QUE NÃO FOSSE REGISTRADO CRIME POSTERIOR QUE PLANEJAVAM PRATICAR. MOTIVO QUE EXTRAPOLA A NORMALIDADE DO TIPO. EXASPERAÇÃO MANTIDA. CONTUDO, EXCLUSÃO NA ETAPA DOSIMÉTRICA INAUGURAL DO CRIME DE DANO AO HIDRÔMETRO DA CASAN. FUNDAMENTAÇÃO PERTINENTE TÃO SOMENTE À DETERIORAÇÃO DOS BENS DA PMSC. REQUERIDA A INCIDÊNCIA DO CONCURSO FORMAL EM DETRIMENTO DO MATERIAL RECONHECIDO NA ORIGEM OU DA CONTINUIDADE DELITUOSA. INDEFERIMENTO. CONDUTAS PRATICADAS EM MOMENTOS DISTINTOS E COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. DANOS PRATICADOS QUANDO DA DESTRUIÇÃO DO HIDRÔMETRO E DOS EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO, ENQUANTO A RESISTÊNCIA OCORREU QUANDO DA OPOSIÇÃO À ALGEMAÇÃO PELOS POLICIAIS MILITARES. AINDA, IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA CONTINUIDADE POR SE TRATAREM DE CRIME DISTINTOS. TESES RECHAÇADAS. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL, DO SEMIABERTO PARA O ABERTO. I) RECORRENTE L.. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO E QUE OSTENTA MAUS ANTECEDENTES. REQUISITOS DO ART. 33, DO CÓDIGO PENAL NÃO PREENCHIDOS. REGIME INTERMEDIÁRIO QUE SE MOSTRA EM MAIS ADEQUADO À ESPÉCIE. II) RECORRENTE S.. ACOLHIMENTO. APELANTE PRIMÁRIO, CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS MAJORITARIAMENTE FAVORÁVEIS E REPRIMENDA INFERIOR A QUATRO ANOS. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO QUE SE MOSTRA MEDIDA IMPERATIVA. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. CRIME DE RESISTÊNCIA PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA CONTRA OS AGENTES POLICIAIS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. MOTIVOS DE UM DOS DELITOS QUE FORAM NEGATIVADOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 77, II, DO CÓDIGO PENAL. REQUERIMENTO DE EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS (ART. 387, IV, CPP). INVIABILIDADE. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA EXORDIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ADEMAIS, QUANTUM INDENIZATÓRIO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU, COM BASE NOS AUTOS DE AVALIZAÇÃO ACOSTADOS AO CADERNO INDICIÁRIO. PRECEDENTES. PEDIDO DE REDUÇÃO DA REPRIMENDA DE MULTA. NÃO ACOLHIMENTO. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. ADEMAIS, VALOR DO DIA-MULTA FIXADO NO MÍNIMO LEGAL.- REQUERIDA A INCIDÊNCIA DA DETRAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. APELANTE QUE NÃO PERMANECEU SEGREGADO NESTES AUTOS. PLEITO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS, PELA ATUAÇÃO NA ESFERA RECURSAL. POSSIBILIDADE, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO 05/2019, DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE. DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE DE L. QUANTO AOS CRIMES DE DANO E DESACATO, PELA PRESCRIÇÃO.



    Nos recursos extraordinários de S.O.R.Q. e de L.C.S. sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LXVIII, XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de S.O.R.Q., colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    A autoria e materialidade estão comprovadas pela Portaria nº 410.20.00019 (Evento 1, INQ1, p.1-3), Boletins de Ocorrência nº 0728063/2020-BO-00410.2020.0000191 (p.4-9) e PMSC nº 3310300186 (p.16), Auto de Exibição e Apreensão (p.17), Laudos Periciais nº 2020.29.00620.21.001 72 (p.33-40) e nº 2020.29.00620.21.002-44 (Evento 10, p.12-16, Relatório (Evento 3), Auto de Avaliação Indireta (Evento 5, p.3), todos dos autos do IP, além da prova oral colhida. Analisando o conjunto probatório, tem-se que os Recorrentes, à data dos fatos, danificaram o sistema de Vigilância pertencente à Polícia Militar - 1 (uma) Câmera de Vigilância IP 5450 Z, 1 (um) painel elétrico 80x60x25, 1 (um) Nobrek XNB 1440 VA 220V Intelbras, 1 (um) suporte de braça, 1 (um) disjuntor bifásico 10A, 1 (um) Switch 5 portas SF 500 POE -, bem como o hidrômetro de propriedade da empresa CASAN. Diz-se isso, pois a narrativa dos Policiais Militares, em ambas as etapas procedimentais, é harmônica e coerente, no sentido de que receberam informações de que os Apelantes estavam destruindo uma câmera de monitoramento policial. Chegando ao local, constataram o dano ao equipamento policial, bem como do hidrômetro que marcava o consumo da residência de D. K. da S.. Ainda, ressaltaram que o objetivo do dano à câmera de monitoramento era ocultar a emboscada que os Recorrentes estavam planejando para ceifar a vida de D.. Sublinha-se que, nos moldes do entendimento deste Tribunal, os depoimentos prestados pelos servidores policiais, desde que não conflitantes entre si, possuem inquestionável valor probatório - mormente quando prestados sob o crivo do contraditório -, somente sendo desprovidos de sua eficácia comprobatória quando notadamente se mostrarem equivocados ou divergentes dos elementos angariados no caderno processual. Aliás, "é oportuno não olvidar que é por intermédio dos Policiais que a sociedade vigia e busca quem delínque, motivo de gozarem de certa parcela de fé pública no exercício de suas funções e de dever serem tomadas como verdadeiras suas afirmações quando nada nos autos consistentemente as contraditem" (TJSC, Apelação Criminal n. 5006545-20.2022.8.24.0023, rel. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. 05-07-2022). O Acusado S., em sua oitiva na fase administrativa, confessou que, junto com L., jogaram pedras na câmera até derrubá-la e, posteriormente, a lançaram no rio que passa próximo ao local. O dano ao patrimônio público restou demonstrado pelo levantamento fotográfico acostado ao Boletim de Ocorrência nº 0728063/2020-BO-00410.2020.0000191 (Evento 1, INQ1, p.4-9, dos autos do IP):



    [...].



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Já quanto à insurgência de L.C.S., colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    A autoria e materialidade estão comprovadas pela Portaria nº 410.20.00019 (Evento 1, INQ1, p.1-3), Boletins de Ocorrência nº 0728063/2020-BO-00410.2020.0000191 (p.4-9) e PMSC nº 3310300186 (p.16), Auto de Exibição e Apreensão (p.17), Laudos Periciais nº 2020.29.00620.21.001 72 (p.33-40) e nº 2020.29.00620.21.002-44 (Evento 10, p.12-16, Relatório (Evento 3), Auto de Avaliação Indireta (Evento 5, p.3), todos dos autos do IP, além da prova oral colhida. Analisando o conjunto probatório, tem-se que os Recorrentes, à data dos fatos, danificaram o sistema de Vigilância pertencente à Polícia Militar - 1 (uma) Câmera de Vigilância IP 5450 Z, 1 (um) painel elétrico 80x60x25, 1 (um) Nobrek XNB 1440 VA 220V Intelbras, 1 (um) suporte de braça, 1 (um) disjuntor bifásico 10A, 1 (um) Switch 5 portas SF 500 POE -, bem como o hidrômetro de propriedade da empresa CASAN. Diz-se isso, pois a narrativa dos Policiais Militares, em ambas as etapas procedimentais, é harmônica e coerente, no sentido de que receberam informações de que os Apelantes estavam destruindo uma câmera de monitoramento policial. Chegando ao local, constataram o dano ao equipamento policial, bem como do hidrômetro que marcava o consumo da residência de D. K. da S.. Ainda, ressaltaram que o objetivo do dano à câmera de monitoramento era ocultar a emboscada que os Recorrentes estavam planejando para ceifar a vida de D.. Sublinha-se que, nos moldes do entendimento deste Tribunal, os depoimentos prestados pelos servidores policiais, desde que não conflitantes entre si, possuem inquestionável valor probatório - mormente quando prestados sob o crivo do contraditório -, somente sendo desprovidos de sua eficácia comprobatória quando notadamente se mostrarem equivocados ou divergentes dos elementos angariados no caderno processual. Aliás, "é oportuno não olvidar que é por intermédio dos Policiais que a sociedade vigia e busca quem delínque, motivo de gozarem de certa parcela de fé pública no exercício de suas funções e de dever serem tomadas como verdadeiras suas afirmações quando nada nos autos consistentemente as contraditem" (TJSC, Apelação Criminal n. 5006545-20.2022.8.24.0023, rel. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. 05-07-2022). O Acusado S., em sua oitiva na fase administrativa, confessou que, junto com L., jogaram pedras na câmera até derrubá-la e, posteriormente, a lançaram no rio que passa próximo ao local. O dano ao patrimônio público restou demonstrado pelo levantamento fotográfico acostado ao Boletim de Ocorrência nº 0728063/2020-BO-00410.2020.0000191 (Evento 1, INQ1, p.4-9, dos autos do IP):



    [...].



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente